Tribunal: TJMT
Processo: 1017856-70.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017856-70.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO CORREIA SANTOS DA SILVA - CPF: 713.691.731-05 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALCINDA ANUNCIACAO MILIOLI - CPF: 604.249.071-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PANDEMIA DE COVID-19 E A CONDUTA CRIMINOSA – AFASTAMENTO – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO – RECURSO PROVIDO.

A incidência da circunstância agravante de calamidade pública pressupõe nexo de causalidade entre a situação pandêmica advinda do coronavírus e a conduta criminosa do agente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de embargos infringentes, tirado em face de acórdão proferido pela Egrégia Terceira Câmara Criminal Ordinária deste Sodalício, que, por maioria, desproveu o apelo manejado pelo embargante, para manter a sentença que o condenou como incurso no artigo 155,
caput
, do Código Penal, a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa, nos termos do voto do relator, Exmo. Sr. Des. Rondon Bassil Dower Filho, acompanhado pelo vogal, Exmo. Sr. Des. Juvenal Pereira da Silva.

O inconformismo consiste na incidência da agravante insculpida no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, razão pela qual pugna por seu afastamento e pela readequação da pena para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos termos do voto do revisor, Exmo. Sr. Des. Gilberto Giraldelli.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na cominação da circunstância agravante insculpida no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, qual seja, ter o agente cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido, sendo que, no presente caso, a aplicação decorreu do estado de calamidade pública advindo da pandemia de COVID-19.

Pois bem, o recurso merece provimento.

Isto porque, tenho posicionamento firmado no sentido de que a aludida agravante tem como
conditio sine qua non
de sua incidência o nexo causal entre o estado de calamidade pública advindo da pandemia e a prática da infração penal, ou seja, imprescindível seria a existência nos autos de prova cabal de que o embargante se beneficiou do estado pandêmico para a prática do crime, o que, certamente,
in casu
, inocorreu.

Ora, extrai-se dos autos, que o furto foi praticado em um motel no município de Rondonópolis, o qual estava funcionando ordinariamente no momento do infortúnio, sendo que o crime foi perpetrado quando a funcionária do estabelecimento comercial saiu da recepção para atender um cliente no segundo piso, tendo o embargante aproveitado deste hiato temporal para subtrair dinheiro do caixa.

Por outro lado, a própria prisão em flagrante do embargante por populares na proximidade do motel e a posterior entrega às autoridades, em razão do acionamento do alarme pela funcionária, demonstram, inexoravelmente, que a pandemia de coronavírus não teve, neste caso específico, qualquer influência na prática delitiva.

Logo, diante da não configuração do nexo de causalidade entre o estado de calamidade pública e a conduta criminosa, o afastamento da circunstância agravante em pauta é medida que se impõe.

Nesse sentido é a jurisprudência tanto desta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, quanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1007230-30.2022.8.11.0000

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO – ALEGADA SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PROVAS BASTANTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REVISÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DA COVID-19 – RECONHECIMENTO DA
AGRAVANTE
DA
CALAMIDADE

PÚBLICA
– DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS E O MOMENTO EXCEPCIONAL VIVENCIADO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se olvida que, nos crimes às ocultas, a palavra da vítima possui fundamental importância como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Sendo inverossímil e contraditória a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.

Para o reconhecimento da
agravante
prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, não basta que o crime seja praticado no período de
calamidade

pública
, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado.

Não havendo base empírica extraída dos autos a demonstrar que o acusado se aproveitou da situação de vulnerabilidade causada pelo estado de
calamidade

pública
– decretado em decorrência da pandemia da COVID-19 – para prática dos delitos, a
agravante
há
de ser extirpada.

(N.U 1007230-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)
(destaquei)

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A SITUAÇÃO PANDÊMICA RELATIVA AO CORONAVÍRUS E A PRÁTICA DO DELITO. NÃO INCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO. 1.
É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente"
(AgRg no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos. 2. Ainda, nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. Precedentes. 3. Outrossim, "[...] optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa" (HC n. 501.063/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 4. Na espécie, não foram declinados motivos suficientes e idôneos para a aplicação cumulada das majorantes, mas apenas a sua configuração. Desse modo, deve incidir apenas o aumento mais grave (2/3) na dosimetria da pena. 5. Recurso especial ao qual se dá provimento (REsp n.2031.972/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)
(desaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
PROVER
o recurso, e, consequentemente, afastar a incidência da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, e recalcular a pena imposta para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos termos do voto vencido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR

Trata-se de embargos infringentes opostos por Mauro Correia Santos da Silva, no qual pretende a prevalência do voto vencido, prolatado pelo revisor no julgamento do recurso de apelação, que afastou a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (calamidade pública), da condenação pelo crime de furto (CP, art. 155).

Em suas razões, assevera, em síntese, que
“
o voto do douto revisor deve prevalecer
porque demonstra uma crença justificada na inexistência de nexo de causalidade entre a conduta ilícita e a calamidade pública, fundada [a crença justificada], em duas circunstâncias factuais claramente retratada nos autos”
(sic) (Id. 149145191 - pág. 1-15 ).

O recurso deve ser provido.

O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, demanda a existência de nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado.

Se não há base empírica extraída dos autos a demonstrar que o acusado se aproveitou da situação de vulnerabilidade causada pelo estado de calamidade pública para prática dos delitos, a agravante há de ser extirpada.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alíena j, do Código Penal não é automática, sendo necessária fundamentação específica para demonstrar a existência do nexo de causalidade entre a prática delitiva e o estado de calamidade pública. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.508/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023).

[...] No que se refere ao agravamento da pena decorrente do estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus, esta Corte já se manifestou no sentido de que sua incidência requer nexo entre tal circunstância e a conduta do agente, o que não se vislumbra na hipótese sob análise. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.215.589/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

No caso
sub examine
, o furto pelo qual o embargante foi condenado foi cometido no estabelecimento denominado ‘Motel Sobradinho’, localizado na cidade de Rondonópolis.

Conforme restou provado, o réu se aproveitou do momento em que a funcionária não prestava atenção, porque atendia um cliente, para subtrair R$ 160,00 (cento e sessenta reais) do caixa e fugir em seguida.

Não se olvida que o crime foi praticado no período de pandemia (data do fato: 23-8-2020); contudo, nada indica que há relação entre os fatos.

Aliás, como bem pontuou o relator,
“a própria prisão em flagrante do embargante por populares na proximidade do motel e a posterior entrega às autoridades, em razão do acionamento do alarme pela funcionária, demonstram, inexoravelmente, que a pandemia de coronavirus não teve, neste caso específico, qualquer influência na prática delitiva
” (sic).

Destarte, por não existirem provas de que o crime pelo qual o embargante foi condenado apresenta nexo de casualidade com a situação que desencadeou o estado e calamidade pública (pandemia), o decote da agravante é impositivo.

Com essas considerações, acompanho o voto prolatado pelo relator e
provejo
os embargos infringentes para que prevaleça o voto vencido que exclui da condenação a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (calamidade pública), ajustando a pena para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 06/04/2023